Tribunal: TJBA
Processo: 8092228-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092228-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLENE NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXCLUSÃO DE REGISTRO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a exclusão do registro negativo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob pena de multa diária, afastando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a inscrição de débito no SCR/SISBACEN sem prévia notificação configura ato ilícito indenizável, estabelecer se a responsabilidade pela notificação prévia é do credor ou do órgão arquivista e analisar se a existência de outros registros negativos contemporâneos afasta a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição no SCR/SISBACEN de débito legítimo decorre do exercício regular de direito da instituição financeira e não configura ato ilícito.

A responsabilidade pela notificação prévia ao devedor é do órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359 do STJ, e não da instituição financeira.

A existência de outros registros negativos contemporâneos, não impugnados, afasta a configuração de dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Além disso, não ficou minimamente demonstrada a irregularidade da anotação, tendo a insurgência da parte autora se restringido à ausência de notificação prévia.

O registro da dívida no SCR/ SISBACEN, por si só não configura qualquer ilícito que enseje a condenação por danos morais, visto que o envio de informações é dever das Instituições Financeiras, conforme o artigo 1º, da Resolução 2.724/00.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, arts. 489 e 932; Resolução BACEN nº 2.724/00, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 18.09.2014; STJ, Súmula 359; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0071367-32.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, pub. 17.07.2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 0738188-21.2022.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8092228-97.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e apelado CARLENE NASCIMENTO DOS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

08-237